Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700321-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE BATISTA VISQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento que, em face à ausência dos requisitos, indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a reservar vaga para a recorrente no cargo de monitor de gestão educacional (cargo 38). Em resumo, sustenta que se encontra aprovada na 6.032a colocação no concurso para a carreira do magistério público do DF do certame de 2016 e tem o direito subjetivo à nomeação. Alega que há enorme déficit no quadro para o cargo pleiteado, que há dotação orçamentária para a nomeação dos aprovados e que o prazo de validade expira em setembro/2021. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que o DF seja compelido a reservar vaga para a recorrente. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança da alegação a sustentar o pedido da medida excepcional. O candidato em concurso que foi aprovado em posição além do número de vagas previstas não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. No caso, segundo informa o processo, a autora foi classificada na 6.032a posição do certame e o edital previu 80 vagas de provimento imediato para o cargo disputado e 150 vagas de cadastro reserva. Ainda que, em tese, haja previsão orçamentária e eventualmente se constate uma deficiência no serviço público educacional, a nomeação de candidatos aprovados se submete ao critério de conveniência e oportunidade da Administração, não podendo o Judiciário se imiscuir nessa seara sob pena de violação do princípio da separação de Poderes. Ademais, não há qualquer elemento no processo indicando preterição da recorrente na ordem de classificação que possa justificar a concessão da medida ora postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 11 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito